Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão e Contradição inexistentes. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de anulação de sanções administrativas em razão do funcionamento irregular da permissão de banca de jornais e revistas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões e contradição relevantes que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão e contradição quando o acórdão embargado enfrenta de maneira clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, mesmo que em sentido contrário aos interesses da embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão e contradição quando a decisão embargada analisa expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.